Tribunal: TJPA
Processo: 0820989-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820989-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY RAMON LOBATO QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE QUE COAGIU COMPANHEIRA A ASSUMIR AUTORIA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, §13º, e 344 do CP. A defesa sustenta ausência de fundamentação na decisão e requer a revogação da prisão com a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do d. Juízo fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base nos depoimentos da vítima e de testemunhas e na suposta tentativa do paciente de coagir testemunha para modificar a autoria do crime de modo a livrar-se da investigação.
4. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ. [STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04/06/2024].
5. A existência de indícios concretos de ameaça à vítima e de embaraço à instrução criminal justifica a segregação cautelar. O art. 312 do CPP exige a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, ambos evidenciados nos autos.
6. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, pois a soltura do paciente representaria risco à vítima e à regularidade da instrução criminal. Precedente do STJ: "A gravidade concreta da conduta e o risco à vítima justificam a manutenção da custódia cautelar" [STJ, AgRg no HC 846289/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 09/10/2023].

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04/06/2024;

STJ, AgRg no HC 846289/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 09/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Manoel Pinheiro Gonçalves Junior, em favor do nacional WESLEY RAMON LOBATO QUARESMA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 129, §13º e 344 (lesão corporal em âmbito de violência doméstica e coação no curso do processo), todos do Código Penal, autos do processo de nº 0800750-96.2024.8.14.0022, alegando-se ausência de fundamentação no decreto preventivo, vindo, ao final, requer a cassação do ato coator, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documento.

Juntou documentos (ID nº 23888976 e seguintes)

Indeferido o pedido liminar (ID nº 24036583), o impetrado presta informações (ID nº 24110499) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 24325572).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Dos documentos anexos, extraio que o decreto prisional fora expedido em desfavor do paciente em razão de suposta prática de agressões verbais e físicas contra a vítima, MARCELY QUARESMA SENA. Para retirar-se de quaisquer suspeitas, mediante ameaças, obrigou sua companheira, JAYNE ERILEN SENA SILVA, a assumir a autoria.

Pois bem.

O ato coator que decretou a prisão preventiva (ID nº 23888983), apresenta a seguinte
fundamentação:

“No caso em apreço, o depoimento da vítima e da testemunha ouvidas perante a autoridade policial, laudo de exame de lesão corporal (
ID 120068883 - pág 13
), evidenciam a prática dos delitos que estão lhe sendo imputados, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que a permanência do indiciado
WESLEY RAMON LOBATO QUARESMA
em liberdade representa risco concreto à integridade física e psicológica da vítima
MARCELY QUARESMA SENA
, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar.

Destaque-se que os depoimentos das testemunhas demonstram, de forma concreta, uma propensão do indiciado
WESLEY RAMON LOBATO QUARESMA
de praticar violência contra mulher, razão pela qual a decretação de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Há risco à instrução criminal, visto que os elementos de informação constantes dos autos apontam que o indiciado está interferindo nas investigações, eis que coagiu e ameaçou sua companheira JAYNE ERILEN SENA SILVA, para que assumisse a autoria do crime, em seu lugar.

Como propalado na jurisprudência pátria, o depoimento da vítima nos crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher devem ser considerados com relevância, uma vez que, diante das circunstâncias do crime, tornar-se-ia excessivamente difícil ou impossível identificar eventuais testemunhas ou conseguir qualquer tipo de cooperação para a elucidação dos fatos.” [
sic
]

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Compulsando voluntariamente os autos de nº 0800750-96.2024.8.14.0022 no sistema PJE - 1º grau, que deram origem ao presente
habeas corpus
, bem como os documentos anexos a impetração, verifico a flagrante presença de indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

A tentativa do paciente de burlar os elementos investigativos e alterar a provável autoria do delito, conforme se extrai do depoimento da vítima, reforça a imprescindibilidade da manutenção da constrição do acusado, que demonstrou ser capaz de perturbar a garantia da ordem pública e embaraçar a instrução criminal em andamento.

É sabido que em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui valor probatório especial, pois ocorrem em âmbito privado, geralmente desprovido de testemunhas. Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

A ordem da autoridade judiciária resta bem fundamentada, apoiada nos indícios trazidos aos autos. Presentes os requisitos autorizadores do artigo supracitado.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

Estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código.

Soma-se a isto o contexto em que se deu a suposta prática do delito, evidenciando a necessidade de imposição da segregação ao paciente, posto que ofereceu risco a integridade de sua companheira, da vítima e a condução da instrução criminal mesmo após o início das investigações.

O deferimento de medidas cautelares diversas não seria eficaz, apenas causaria temor à vítima e testemunhas, justamente o que se busca evitar.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES.
EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

2. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023).

3. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à preservação da ordem pública pois, supostamente, ao ter notícia de que a sua companheira pretendia terminar o relacionamento amoroso, "o denunciado, por diversas vezes, puxou-a pelos cabelos e desferiu-lhe socos e pontapés".

Depois, "jogou-a em cima das crianças, e começou a lhe agredir com chutes, coices, puxões de cabelo e socos; [...] que ele puxou a faca e mirou para atingir o pescoço da depoente, mas se mexeu e ele lhe atingiu no braço; que foi cortada e saiu, pulou o muro". O "o réu já lhe batia há muito tempo; que ele lhe ameaçava muito; que nunca tinha feito nenhum boletim de ocorrência; [...] que nunca foi na Delegacia denunciar porque tinha medo; [...] que o acusado era muito ciumento".

4. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

5. A Defesa sustentou tese que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer pôde ser conhecida, em razão de não ter sido debatida na Corte de origem.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.289/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 20/02/2025